Tribunal: TJSP
Processo: 2249822-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
Reconhecida, mais que nulidade, a ausência da citação de quem morrera anos antes do ajuizamento, anulam-se a sentença e atos do processo de conhecimento e se reabre o prazo para eventual contestação, com ordem de citação dos outros sucessores.